Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBJETIVANDO SATISFAÇÂO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede do cumprimento provisório de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte requerente do ato processual; (ii) verificar se há omissão quanto ao fato de a perícia ter sido requerida exclusivamente pelo exequente/agravante, em interesse próprio; e (iii) analisar se há omissão quanto ao argumento no sentido de inexistirem provas nos autos capazes de demonstrar estar o agravante impossibilitado de arcar com os honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar ser, na fase de cumprimento de sentença, incumbência do executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida no tocante à obrigação fixada no título executivo judicial, à qual compete, inclusive, comprovar o cumprimento da obrigação contida no dispositivo sentencial. 3.2. (...)2. Consoante entende a jurisprudência pátria compete ao devedor, na fase de cumprimento de sentença, a antecipação dos honorários periciais, visto que a responsabilidade pelo pagamento deve ser imputada a quem deu causa ao procedimento Precedentes. (...) (07021593920198070000 Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019)
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 82, §1o e §3o; art. 95; art. 798, II, “b” do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (07021593920198070000 Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019)